Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008329-59.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, MARILENE MARQUES DOS SANTOS, DIVINO JOSE RIBEIRO, EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, LUIZA VIEIRA DA SILVA, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO, IRACEMA SOUSA DA COSTA, ADRIANA SOUSA COSTA PRACA, ALESSANDRA REGINA COSTA SOARES, ANA PAULA COSTA PACIOS, JOAO DA SILVA COSTA JUNIOR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Secretaria do Conselho Especial fez estes autos conclusos após a notícia do trânsito em julgado da decisão de ID 62587758 (conforme ID 63731317), que deferiu a habilitação de IRACEMA SOUSA DA COSTA, JOÃO DA SILVA COSTA JUNIOR, ADRIANA SOUSA COSTA PRACA, ALESSANDRA REGINA COSTA SOARES e ANA PAULA COSTA PACIOS no precatório no 0004354-87.2009.8.07.0000 (0004354-87/2009), extraído da presente execução, em relação aos créditos originalmente pertencentes a JOÃO DA SILVA COSTA (de cujus). No que se refere a essa questão, bastaria o retorno dos autos ao Juízo da COORPRE, a fim de que se aguardassem novos fatos. Porém, compulsando detidamente o autos, verifico que na lista de credores há pendências a serem solucionadas em relação a três deles. Decido. Assim, oficie-se o Juízo da COORPRE para que informe o seguinte em relação às credoras abaixo: - EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA: para que esclareça se, com o alvará de levantamento 1255/2018 (ID 11671138), já houve a prolação de sentença/decisão de extinção pelo pagamento (tal qual ocorreu com o credor ARI RODRIGUES CARNEIRO, conforme se vê do ofício de ID 26392301); - MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA: para que esclareça se, com o alvará de levantamento 1878/2017 (ID 11671134), também já houve a prolação de sentença/decisão de extinção pelo pagamento. Determino também à Secretaria do Conselho Especial que proceda à reautuação do processo, substituindo-se no PJE a antiga credora MARILENE MARQUES DOS SANTOS por HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO (em razão da notícia da cessão de direitos), conforme decisão prolatada pelo Juízo da COORPRE no ID 11671327, quando permitiu o ingresso deste cessionário no feito executivo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Adicionar Desembargador